Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-40.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES CORPORAIS. CULPA. DANO MORAL. VALOR. PARÂMETROS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no acórdão.
3. Quando demonstrada a conexão entre o infortúnio e o prejuízo sofrido pela vítima, mostra-se viável a indenização.
4. A módica condição econômico-financeira do litigante obrigado à reparação autoriza a redução do valor indenizatório fixado para reparar o dano moral.
5. Recurso não provido.